Tribunal: STF
Processo: ADPF 488
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de amici curiae



    Vistos etc.



    1. Requerem admissão no feito, na qualidade de amici curiae, a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT (petição nº 78554/2021) e a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU (petição nº 97011/2021).



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e conveniência da intervenção do amicus curiae ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que emerge dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 8.868/1999 e 138, caput, do Código de Processo Civil quando conferem poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado a tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005). 



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.



    4. In casu, a controvérsia diz com a alegada lesão a preceitos fundamentais resultante de “atos praticados pelos Tribunais e Juízes do Trabalho, por incluírem, no cumprimento de sentença ou na fase de execução, pessoas físicas e jurídicas que não participaram da fase de conhecimento dos processos trabalhistas e que não constaram dos títulos executivos judiciais, sob alegação de que fariam parte de um mesmo grupo econômico”. 



    Por conseguinte, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 e art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais exigidos para a admissão no feito na qualidade de amici curiae, consideradas as justificativas apresentadas e a amplitude da representatividade das requerentes.



    5. Defiro, pois, os pedidos, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADPF.



    À Secretaria para a inclusão dos nomes das interessadas e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora